Tribunal: TJDFT
Processo: 0738114-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738114-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMIR SOUSA ARRUDA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 5 (cinco) dias ao agravante para que comprove sua condição de hipossuficiência financeira ou recolha o preparo recursal devido, sob pena de deserção. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 30 de novembro de 2021 16:50:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora